Tribunal: TJES
Processo: 5003314-31.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003314-31.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: EDSON GONCALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por BANCO INTER S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e dos débitos, condenou a instituição financeira à devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, de forma simples, com indenização por danos morais fixada em R$3.000,00, e reconheceu o direito à compensação do valor disponibilizado na conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há decadência para pleitear a nulidade da relação jurídica alegadamente inexistente;
(ii) verificar se a ausência de comprovação da contratação é suficiente para reconhecer a inexistência da relação jurídica e a irregularidade dos descontos realizados;
(iii) estabelecer se a falha na prestação do serviço é apta a ensejar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decadência não se aplica no caso, pois se trata de relação de trato sucessivo, sendo o termo inicial do prazo o momento do último desconto questionado, conforme precedentes do STJ e dos Tribunais pátrios.

4. O ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente a autenticidade da assinatura impugnada, recai sobre a instituição financeira, conforme o Tema 1.061 do STJ, uma vez que a parte autora alegou fato negativo, ou seja, a inexistência de contratação.

5. A instituição financeira não apresentou a via original do contrato nem requereu prova pericial para comprovar a assinatura do autor, descumprindo o ônus probatório previsto nos arts. 428 e 429 do CPC, o que fundamenta o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

6. A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação de serviço, ensejando a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo devidos danos morais diante da indevida retenção de valores de benefício previdenciário essencial à subsistência do autor.

7. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$3.000,00, mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial do prazo prescricional em contratação irregular de empréstimo consignado é a data do último desconto questionado.

2. O ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente a autenticidade da assinatura impugnada, recai sobre a instituição financeira, quando esta alega a existência de contrato bancário.

3. A ausência de comprovação da contratação constitui falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 178, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 428 e 429.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 2271223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 024170245484, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 07.03.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002706-20.2021.8.26.0319, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO INTER S.A
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
EDSON GONÇALVES
na ação em epígrafe, nos seguintes termos:

Fulcrada nestas premissas JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para:

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do contrato descrito na peça vestibular;

2. CONDENAR a ré:

2.1 Na restituição dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

A devolução dos valores deve, contudo, ocorrer na forma simples em relação às cobranças reconhecidas como indevidas antes de 30.03.2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS do STJ e que serviu de base para modulação dos efeitos e somente após esta data que a devolução será em dobro.

2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”;

2.3 Promover a devida compensação com o valor disponibilizado em conta da autora, portanto, R$ 363,07 (trezentos e sessenta e três reais e sete centavos), a incidir correção monetária a contar do depósito em conta.

Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Mercê da sucumbência mínima da parte autora, condeno exclusivamente a ré, a suportar custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10596412), o Apelante, em resumo, aduz que: (i) configuração da decadência; (ii) ausência de interesse de agir e configuração de litigância de má-fé; (iii) as contratações foram regulares; (iv) não foi praticado ato ilícito capaz de dar azo à reparação por danos morais.

Contrarrazões (ID 10596417) pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

De saída, importa examinar a tese de decadência do direito autoral.

No que diz respeito à decadência, instituto segundo o qual opera-se a extinção do direito em si por ausência de exercício no prazo legal, sustenta a instituição financeira que deve incidir
in casu
o prazo a que alude o art. 178, II do Código Civil, senão vejamos:

Consoante narrativa autoral, é de se dizer que os fatos se amoldam à possível erro substancial sobre o negócio jurídico, previsto pelos artigos 138 e seguintes do Código Civil, cujo prazo para pleitear a anulação é de 04 (quatro) anos a partir da realização do negócio, nos termos do artigo 178, II do referido Codex [...].

No entanto,
conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes, a relação jurídico-material discutida é de trato sucessivo, razão pela qual descabe falar em decadência, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. ACOLHIDA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DO CARTÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de ação que impugna descontos em benefício previdenciário, o termo inicial do prazo decadencial deve corresponder à data do último desconto questionado.
De acordo com o entendimento firmado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR-Tema 73), quando comprovado o erro substancial, é viável a anulação do contrato de cartão de crédito consignado que ensejou as os descontos em folha de pagamento, bem como a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado. Havendo estipulação clara da modalidade de operação de cartão de crédito consignado e das taxas de juros cobradas no contrato assinado pela consumidora, com prova da disponibilização e utilização do cartão de crédito, inexiste erro substancial apto a ensejar a anulação do negócio. (TJMG; APCV 5000920-87.2023.8.13.0439; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 12/09/2024; DJEMG 12/09/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
Alegação de falha da instituição quanto ao dever de informação. Inexistência de vício. Utilização do cartão de crédito.
Inicialmente, merecem ser rechaçadas as prejudiciais de prescrição e decadência, porquanto o contrato ora impugnado ainda encontra-se vigente, consubstanciando-se uma obrigação de trato sucessivo.
No mérito, cogente a incidência do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, porquanto autor e réu inserem-se respectivamente no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos arts. 2º e
3º, caput, do CDC
. Na hipótese dos autos, cinge-se a controvérsia reside na natureza dos descontos efetuados no contracheque do autor e na forma de contratação efetuada junto ao réu. Sustenta o autor que realizou empréstimo com a ré, em prestações e valores mensais pré-fixados e com previsão de desconto em folha de pagamento, não tendo, em momento algum, contratado serviço de cartão de crédito, o qual foi concedido por venda casada. Ocorre, porém, que o réu apresentou o contrato firmado e assinado pela parte autora, que atesta que houve a contratação de cartão de crédito, com desconto, em folha de pagamento mensal, de valor referente a pagamento mínimo. Restou demonstrado que o autor, além do empréstimo, realizou outros dois saques complementares, sendo certo que o réu afirma que os saques foram realizados mediante o uso do plástico, fato não impugnado pelo autor. Ademais, o contrato acostado é claro sobre a contratação do serviço de cartão de crédito, tendo redigido de forma clara e compreensível, em atendimento aos arts. 6º, III, 46 e 54, §
3º, todos do CDC
. Destarte, não se mostra razoável admitir que o autor não sabia dos desdobramentos das solicitações de cartão de crédito, restando indene de dúvida estar ciente das condições contratuais quando aderiu ao pacto ora impugnado. Sendo assim, deve ser julgado improcedente o pedido formulado, restando prejudicado o apelo autoral, que requeria a majoração dos danos morais e revisão dos juros de mora. Provimento do recurso do réu. Recurso autoral prejudicado. (TJRJ; APL 0924309-52.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 13/09/2024; Pág. 645)

Da mesma forma, “
Não há que se falar em prejudicial de prescrição, já que, por se tratar de relação de trato sucessivo, o início da contagem do prazo se dá a partir do vencimento da última parcela, nos termos dos arts. 192 e 199, II, do Código Civil, e não da primeira como quer fazer crer o recorrente.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180169500, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 05/11/2021)

Passando ao ponto central da demanda, rememoro que a controvérsia está centrada na potencial irregularidade da contratação de empréstimo consignado. Isso porque, a parte autora nega que tenha assinado o contrato que deu ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário, indicando que tais assinaturas teriam sido objeto de fraude.

A instituição financeira recorrente, por sua vez, a despeito de insistir na tese de que a parte autora subscreveu o regularmente o pacto, não juntou o contrato na via original e nem mesmo requereu a produção de prova pericial para comprovar que trata-se efetivamente da assinatura do requerente.

Tal circunstância se mostra especialmente relevante no contexto estabelecido após o julgamento do tema repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, que, de forma expressa, atribuiu ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante no instrumento contratual quando esta é impugnada pelo suposto subscritor. Confira-se:

Tema 1.061, STJ

Tese:
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
.

Neste ponto,
saliento que, em se tratando de fato negativo, não haveria como se exigir da parte autora prova robusta de que não realizou a contratação, na esteira de suas alegações. Na realidade, deveria a parte ré, ora Apelante, não só combater a tese, mas produzir provas no sentido de demonstrar a regularidade e voluntariedade da avença.

Nesse caminhar, é assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.[...] 2.
"É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo
" ( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Negando a parte autora a existência da contratação, compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar a sua existência, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes.
Os descontos indevidos em conta corrente, posto que decorrentes de contrato não celebrado pela parte autora, ensejam dano moral, passível de ressarcimento. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MG - AC: 50559907820208130024, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 15/09/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2022)

Na esteira dos precedentes mencionados, em situações como a presente, onde o consumidor reitera a tese de que jamais celebrou a avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento, ou seja, da assinatura aposta no instrumento, considerando o regramento previsto nos arts. 428 e 429 do CPC,
in verbis:

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

II - assinado em branco, for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo.

Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

Dessa feita, se a parte ré, ao ser intimada para manifestar-se quanto às provas que desejava produzir a instituição bancária, permaneceu inerte quanto à prova pericial, não demonstrando a autenticidade do documento impugnado, evidente que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de sorte que deve arcar com as consequências de sua desídia,
in casu
, materializadas pelo acolhimento da tese de inexistência da relação jurídica.

Finalmente, cumpre analisar o pleito indenizatório decorrente de abalo moral.

Fixada a premissa da inexistência de contratação, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Sublinho que, ao revés do que alega o Apelante, prevalece o entendimento segundo o qual a situação de inexistência de relação jurídica configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável. Confira-se:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – EXEGESE DA SÚMULA 479, DO STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO – VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO E RAZOÁVEL [...] (TJ-PR - APL: 00003248320198160169 PR 0000324-83.2019.8.16.0169 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 27/09/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2020)

Merece destaque que, na hipótese vertente, o Apelado teve os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Assim, resta evidenciado o dever de indenizar.

Da mesma forma, deve ser mantido o valor de R$3.000,00 (três mil reais) estabelecido na origem, que se revela proporcional, sobretudo porque condizente com a média observada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça,

a saber:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE
FRAUDE
REVISÃO DO CONTRATO -
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4.
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal
. 5. Recurso improvido (TJES, Apelação Cível n.º 024170245484, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 07/03/2022, DJ 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 035170313361, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 31/05/2021, DJ 14/06/2021).

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto pelo
BANCO INTER S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados por
EDSON GONCALVES
para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do contrato descrito na inicial; (ii) condenar a ré na restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais); ressalvada a compensação do valor disponibilizado na conta da parte autora.

Em atenção ao desprovimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/01/2025 às 16:59:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55078917012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.